Tribunal: TJPA
Processo: 0814848-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814848-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WANDERSON LEAL DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, Juiz Flávio Oliveira Lauande, que
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto
ao apenado
WANDERSON LEAL DE SOUSA
.

II.

Questão em discussão

2.

O Ministério Público do Estado do Pará, ora agravante, pugna pela
cassação da decisão de primeiro grau
e pela
declaração de ilegalidade da Nota Técnica
que a fundamentou.

3.

O MPPA alegou que a concessão do semiaberto harmonizado ocorreu em desatenção à Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que impõe a adoção de tal modelo de cumprimento de pena apenas para controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima.

4.

O Ministério Público também argumentou que um dos critérios objetivos para a concessão do benefício é a
não condenação por crime hediondo
, e WANDERSON LEAL DE SOUSA foi condenado pela prática de
estupro
, considerado crime hediondo.

5.

Adicionalmente, o MP defendeu que a Nota Técnica é
ilegal por inovar no sistema jurídico
e por não possuir força vinculante, e que a concessão do benefício configuraria
progressão "per saltum

III.

Razões de decidir

6.

A concessão do semiaberto harmonizado é cabível
apenas quando comprovada a superlotação carcerária
, o que não se verifica na Comarca de Santarém/PA, onde o regime semiaberto dispõe de
capacidade suficiente
.

7.

A
condenação por crime hediondo
é um critério objetivo impeditivo para a concessão do semiaberto harmonizado, conforme os próprios termos da Nota Técnica do GMF. O apenado, condenado por
estupro
, crime de natureza hedionda, não preenche, portanto, os requisitos para o benefício.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento: A concessão do regime semiaberto harmonizado é indevida quando (i) não há comprovação de superlotação carcerária na unidade prisional do regime semiaberto da comarca, (ii) o apenado foi condenado por crime hediondo.

Dispositivos relevantes
:
Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08120814420248140000 23700310, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar provimento ao agravo,
determinando o retorno do cumprimento da pena conforme o regime legalmente estabelecido
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0814848-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto
ao apenado WANDERSON LEAL DE SOUSA, aplicando o benefício de saída antecipada.

A decisão agravada foi fundamentada na
Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA). Esta Nota Técnica regulamentou o semiaberto harmonizado na forma de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão às Resoluções 412/2021 e 417/2021 do CNJ.

O juízo considerou que o apenado possuía trabalho extramuros e não pertencia a facção criminosa. Além disso, argumentou que a capitulação penal já foi utilizada na dosimetria da pena, e reutilizá-la na execução penal para indeferir benefícios seria desproporcional. Foi ressaltado que a medida aprimoraria a segurança interna da casa penal, visto que os apenados já saem diariamente sem monitoramento, e traria benefícios à coletividade ao permitir o rastreamento em tempo real.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente agravo
, pugnando pela
cassação da decisão de primeiro grau
e pela
declaração de ilegalidade da Nota Técnica
que a fundamentou.

O MP alegou que a concessão do semiaberto harmonizado ocorreu em desatenção à Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual impõe que tal modelo de cumprimento de pena deve ser adotado apenas como forma de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima

O Ministério Público também argumentou que um dos critérios objetivos para a concessão do benefício é a
não condenação por crime hediondo
, e WANDERSON LEAL DE SOUSA foi condenado pela prática de
estupro
, tipificado no artigo 213 do Código Penal, considerado crime hediondo. Adicionalmente, o MP defendeu que a Nota Técnica é
ilegal por inovar no sistema jurídico
e por não possuir força vinculante, e que a concessão do benefício configuraria
progressão "per saltum"
, o que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro.

Em sede de contrarrazões, a
defesa do apenado WANDERSON LEAL DE SOUSA refutou as alegações do agravante
, pugnando pela
manutenção da decisão recorrida
.

Em juízo de retratação, o juízo de primeiro grau
manteve a decisão agravada
.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, representada por MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
para reformar a decisão que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado.

É o relatório.

Belém/PA, 30 de julho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da Preliminar: Da alegada ilegalidade da nota técnica do TJPA

O Ministério Público, em suas razões, arguiu preliminarmente a ilegalidade da Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o argumento de que esta inova no ordenamento jurídico, extrapolando a regulamentação já estabelecida pela Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, a Nota Técnica, por sua própria natureza, é um documento elaborado por técnicos especializados para oferecer informações e alternativas para tomada de decisão, sem, em princípio, possuir aptidão normativa para produzir efeitos concretos que impliquem em violação direta à Constituição, tratando-se, primariamente, de uma interpretação da lei para fins internos ao órgão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem reafirmado a impropriedade do controle abstrato de constitucionalidade para averiguar a validade de atos destituídos de coeficiente mínimo de generalidade, abstração e impessoalidade.

Nesse diapasão, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou pela
ausência de ilegalidade na Nota Técnica
, entendendo que ela estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com as recomendações do CNJ, aperfeiçoando a matéria em observância aos princípios da individualização da pena e de sua natureza ressocializadora. O juízo de primeiro grau, ao manter sua decisão, asseverou que a Resolução do CNJ não incorreu em qualquer proibição à previsão de outras hipóteses para o semiaberto harmonizado, não havendo, portanto, conflito ou ofensa ao princípio da legalidade.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegalidade da Nota Técnica
. Embora não se trate de norma primária com poder vinculante equiparável às resoluções do CNJ, o documento não se mostra, em si, ilegal. A questão central, no entanto, reside na
aplicação dos critérios estabelecidos pela própria Nota Técnica em conjunto com a Resolução CNJ nº 412/2021
e os princípios da execução penal, matéria que será abordada no mérito.

2.

Do mérito

O cerne da controvérsia reside na adequação da concessão do regime
"semiaberto harmonizado"
ao Agravado,
WANDERSON LEAL DE SOUSA
, em face das disposições normativas e dos precedentes judiciais.

O regime semiaberto harmonizado, geralmente implementado por meio de monitoramento eletrônico, visa a adaptar o cumprimento da pena às condições fáticas do sistema prisional, notadamente em casos de
superlotação carcerária
ou para presos que já possuem benefício de trabalho externo.

A Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece as diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento do monitoramento eletrônico. Em seu artigo 3º, a norma elenca as hipóteses de cabimento do monitoramento eletrônico, prevendo no
§3º
que tais medidas
"poderão ser adotadas como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais"
.

É imperioso ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, instituído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, possui o poder de expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, dotados de
força vinculante
para todos os órgãos e membros do Judiciário, exceto o Supremo Tribunal Federal. Em decisão proferida pelo Pleno do STF (Medida Cautelar em ADI nº 12-6/DF), foi reconhecido ao CNJ o poder de expedir
atos de natureza normativa primária, com mesma força de lei
.

A Resolução nº 412/2021 do CNJ, portanto,
padroniza as medidas de adequação
, possibilitando o deferimento do monitoramento eletrônico aos custodiados em caso de superlotação carcerária, em situações excepcionais.

A despeito da Nota Técnica do TJPA ter incluído a
"ausência de vagas no regime semiaberto"
como uma das hipóteses para o semiaberto harmonizado, o Ministério Público trouxe dados concretos que
contradizem a existência de superlotação
no regime semiaberto na Comarca de Santarém/PA.

De acordo com dados atualizados de 22 de janeiro de 2024, a capacidade do Complexo Penitenciário de Santarém/PA para o regime semiaberto é de
365 (trezentos e sessenta e cinco) internos
, e a ocupação efetiva era de
307 (trezentos e sete)
. Este dado, inclusive, foi apresentado tanto nas razões de agravo quanto na manifestação prévia do Ministério Público.

Ora, se a ocupação é inferior à capacidade,
não há superlotação
que justifique a aplicação da medida de harmonização com base nesse critério. A própria Procuradoria de Justiça na instância superior confirmou que
não há superlotação carcerária
para o regime semiaberto em Santarém/PA.

Embora a Defesa tenha alegado a superlotação geral do presídio de Santarém, a questão específica para o regime semiaberto, que é o objeto da harmonização, não demonstra o excedente de vagas. A própria Nota Técnica do GMF/TJPA vincula a medida à ausência de vagas
no regime semiaberto
.

Além da ausência de superlotação, a concessão do semiaberto harmonizado ao Agravado,
WANDERSON LEAL DE SOUSA
, esbarra em outro critério fundamental estabelecido pela
própria Nota Técnica do TJPA
: a
proibição de concessão a condenados por crime hediondo
.

O Agravado foi condenado pelo crime de estupro (art. 213 do CP), que é um
crime hediondo
. A Nota Técnica do GMF/TJPA expressamente prevê que o benefício não deve ser concedido a quem
não tiver sido condenado por crime hediondo
.

O Ministério Público corretamente apontou que o juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão recorrida,
deturpou as disposições da Nota Técnica
, aplicando-a a apenados condenados por crimes hediondos.

A tese ministerial, de que a condenação por crime hediondo afasta a possibilidade de semiaberto harmonizado, está
consoante com a jurisprudência dominante
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Embora a Defesa cite precedentes do STF (HC 230.329/PE) e do TJPA (Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000) que, em tese, legitimariam a concessão do benefício a condenados por crimes hediondos em casos de superlotação, tais julgados se aplicam a contextos de efetiva incapacidade do sistema prisional e não se sobrepõem às disposições da própria Nota Técnica do TJPA que expressamente proíbem a concessão em casos de crimes hediondos quando não há superlotação. A Nota Técnica, apesar de sua natureza não vinculante no sentido primário, estabelece os critérios internos para a aplicação do benefício pelo próprio TJPA.

Vejamos a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça a respeito do assunto:

Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que deferiu ao apenado, condenado por crime hediondo, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da utilização de Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA para concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se a concessão do regime semiaberto harmonizado é cabível a condenado por crime hediondo, ante a ausência de superlotação carcerária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não inova a legislação penal, mas aperfeiçoa a implementação do regime semiaberto harmonizado, observados os requisitos da Lei de Execução Penal (LEP), da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF. O regime harmonizado é cabível em casos de superlotação ou de inadequação do estabelecimento prisional para o cumprimento da pena. 4. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenado por crime hediondo contraria os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica do TJPA, que veda a aplicação do benefício a tais condenados. O agravado foi condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), crime de natureza hedionda, o que impede a concessão da benesse. 5. O regime em questão deve ser aplicado de forma excepcional, apenas quando comprovada a superlotação ou a inadequação do estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos. Assim, não há justificativa para a concessão do benefício ao agravado. 6. Recurso parcialmente provido. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08120814420248140000 23700310, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada; II. Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício; III. A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados. In casu, não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA; IV. Agravo conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08041733320248140000 20446375, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Ante o exposto e em consonância com as razões detalhadamente apresentadas,
voto pelo PROVIMENTO do recurso de Agravo em Execução
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em consequência,
reformo a decisão
de primeiro grau que concedeu o regime "semiaberto harmonizado" a
WANDERSON LEAL DE SOUSA
, determinando o retorno do cumprimento da pena conforme o regime legalmente estabelecido, nos termos da fundamentação supra.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 30 de julho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025